Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713137-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARITA XAVIER DA SILVA PROENCA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SARITA XAVIER DA SILVA PROENÇA contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, pela qual, nos autos da ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer ajuizada contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, indeferido o pedido de não recolhimento das custas finais. Esta a decisão agravada: “Considerando que a sentença de ID 145203546 transitou em julgado e que ao agravo de instrumento no 0742205-65.2022.8.07.0000 foi negado provimento, concedo à parte autora prazo de 05 (cinco) dias para recolher as custas finais indicadas ao ID 149500588. Decorrido o prazo "in albis" ou pagas as custas, arquivem-se os autos definitivamente.” - ID 152843888 dos autos n. 0738091-80.2022.8.07.0001. Os embargos de declaração opostos por SARITA XAVIER DA SILVA PROENÇA (ID 153895503 – origem) foram rejeitados (ID 153956776 – origem). Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: “Não há que se falar em recolhimento de custas, tendo em vista que houve a negativa da prestação jurisdicional pelo não recolhimento das custas e após a intimação para o pagamento compulsório correspondente ao valor da taxa judiciária. Na realidade, o entendimento da certidão contrariou diretamente o art. 290 do Código de Processo Civil, que prevê expressamente que o não recolhimento das custas resultará, exclusivamente, no cancelamento da distribuição do feito” (ID 45512706, p.4; grifei). E requer: “Ante o exposto, a Agravante requer à V. Exa.: a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente; b) Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da certidão expedida, isentando a Agravante do recolhimento das custas e despesas processuais; c) Seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada, para que seja determinada a isenção ao pagamento de custas, nos termos dos requerimentos formulados pela Agravante no processo de origem e pelos motivos expostos neste recurso; d) Subsidiariamente, requer-se seja aplicado o disposto no art. 98, §5o do Código de Processo Civil, isentando a Agravante do recolhimento das custas iniciais em face das particularidades do caso concreto. e) Por fim, requer o deferimento do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.” (ID 45512706; grifei). Pois bem. O pedido de não recolhimento das custas finais já foi decidido pelo juízo em decisão anterior: “A extinção do feito por ausência de pagamento das custas finais, reforça o recolhimento das custas finais pela parte autora. Aguarde-se o decurso do prazo para o recolhimento das custas pela parte autora (28.02.2023).” - ID 150833182 dos autos n. 0738091-80.2022.8.07.0001. Contra referida decisão, a agravante interpôs o agravo de instrumento 0706806-38.2023.8.07.0000. E isto o que requerido em tal recurso: “Ante o exposto, a Agravante requer à V. Exa.: a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente; b) Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da certidão expedida, isentando a Agravante do recolhimento das custas e despesas processuais; c) Seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada, para que seja determinada a isenção ao pagamento de custas, nos termos dos requerimentos formulados pela Agravante no processo de origem e pelos motivos expostos neste recurso; d) Subsidiariamente, requer-se seja aplicado o disposto no art. 98, §5o do Código de Processo Civil, isentando a Agravante do recolhimento das custas iniciais em face das particularidades do caso concreto e) Por fim, requer o deferimento do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC”. (ID 44086341 dos autos n. 0706806-38.2023.8.07.0000). Referido agravo de instrumento (0706806-38.2023.8.07.0000) não foi conhecido por esta 5a Turma Cível (decisão de ID 45383044 dos autos n. 0706806-38.2023.8.07.0000). Preclusão consumada (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”), é caso de não conhecimento do recurso nos termos do artigo 932, inciso III do CPC por manifesta inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora